Tribunal: CARF
Processo: 14120.000370/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000370/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.241 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
FLORA TOMAZIA CASTILHO AKATSUKA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 151, INCISO III
DO CTN.
Os recursos administrativos, enquanto não definitivamente julgados,
suspendem a exigibilidade do crédito tributário impedindo a inscrição em
dívida ativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000370/2008-51
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000370/2008-51

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 191/202) interposto contra decisão da 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS) de fls.
176/184, a qual julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito formalizado no auto de
infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 10/10/2008 (fls. 85/105), decorrente de
procedimento de verificação do cumprimento de obrigações tributárias em razão da
incompatibilidade entre a movimentação financeira informada pelas instituições financeiras à
Secretaria da Receita Federal e os rendimentos declarados na declaração de ajuste anual do
exercício de 2006, ano-calendário de 2005.
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 2.100.194,22,
já incluídos juros de mora (calculados até 30/9/2008) e multa proporcional (passível de redução)
de 75%, refere-se à infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada no montante de R$ 3.747.335,60.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento em 14/10/2008 (AR de fl. 107), a contribuinte
apresentou impugnação em 13/11/2008 (fls. 116/127), acompanhada de documentos (fls.
128/174) alegando em síntese, conforme resumo extraído do acórdão recorrido (fls. 177/179):
A impugnante não nega que esses valores transitaram por sua conta-corrente, porém,
nega que todos esses valores lhe pertençam;
Procedeu a diversas negociações no interesse de seus constituintes;
DOS NEGÓCIOS EFETUADOS PELA IMPUGNANTE
Essas negociações, consistiram, basicamente na cessão de direitos oriundos de
precatórios estaduais;
Foi publicada em 8 de julho de 2005 a lei estadual 3.045, através da qual foi criada uma
forma excepcional de pagamento de créditos tributários vencidos, englobando o tributo
e as multas (B4);
A impugnante tinha dois clientes com valores vultosos na "fila de espera" de precatórios
que julgaram conveniente ceder parte desses créditos aos contribuintes estaduais
interessados em quitar suas dívidas através desse mecanismo especial previsto na
legislação estadual;
Esses clientes eram ENGESUL-ENGENHARIA DE MATO GROSSO DO SUL S/A
(CNPJ 15.506.165/0001-07) e os Senhores FREDDY ROBERTO MARTINS REIS e
sua mulher MARIA TEODOROWIC REIS.
A impugnante foi incumbida de viabilizar as negociações, intermediando e assumindo
os trâmites respectivos e, pelo serviço prestado, ficou convencionado verbalmente um
preço de 1% sobre o valor envolvido para cada negociação bem sucedida;
A impugnante não firmou contrato por escrito, porém, seus clientes poderão confirmar
esses fatos perante as autoridades administrativas no curso do processo;
Para poder tornar as negociações mais ágeis, seus clientes transferiam parte desses
créditos à impugnante, que por sua vez retransmitia esses direitos aos interessados em
adquiri-los, tudo mediante escritura pública;
Por vezes, sua comissão ficava abaixo de 1% quando outros intermediários estavam
envolvidos;
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000370/2008-51

Embora essa não fosse a maneira mais adequada de instrumentalizar o negócio, deve
prevalecer a verdade material, e nada impede as autoridades administrativas de
comprovar esses fatos;
Nos casos em que houve depósito, está devidamente comprovado que houve a
respectiva saída aos seus clientes, esses sim verdadeiros titulares dessas importâncias;
No Banco Bradesco, os valores depositados são creditados na conta poupança, mas isso
não significa um investimento da impugnante. E apenas uma operação automática do
sistema do banco.
As saídas de sua conta são registradas com o nome "baixa conta corrente" ou "baixa
conta poupança". Os valores transferidos da impugnante para seus clientes não foram
considerados pela Autoridade Fiscal;
DA IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO: PROVAS DE QUE OS
VALORES NÃO PERTENCIAM À IMPUGNANTE - FATOS DESCONSIDERADOS
PELA AUTORIDADE FISCAL - INEXISTÊNCIA DE RENDA (fl. 117)
Só se pode falar em aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica quando a
contribuinte for titular da riqueza gerada;
No caso de depósitos bancários, o fato de terem sido efetuados em nome da contribuinte
não significa presunção absoluta da existência de omissão de rendimentos, pois a
legislação admite prova em contrário, inclusive quando os valores pertencem a
terceiros;
Nas escrituras públicas acostadas aos autos, há menção para o fato de que à impugnante
eram cedidos parcialmente esses direitos por seus clientes, justamente para que pudesse
negociá-los com terceiros interessados em adquiri-los;
A cláusula segunda a qual a impugnante adquiria aquele direito, inclusive mediante
pagamento de determinado preço, era, na verdade, mera condição de procedibilidade
diante dos serviços notariais, a fim de que se pudesse dar cabo à concretização da
negociação;
Os extratos juntados demonstram que houve várias transferências realizadas que não
foram devidamente consideradas pela autoridade fiscal;
A impugnante está diligenciando junto ao Bradesco para obter a lista completa de
destinatários dos depósitos;
DAS PROVAS NECESSÁRIAS AO JULGAMENTO DESTE CASO (fl 120)
Como faz três anos que esses fatos se sucederam, a impugnante não possui todos os
documentos comprobatórios de suas alegações, o que, inclusive, prejudica sobremaneira
o pleno exercício de sua defesa;
Há pelo menos um indício de prova de suas alegações, consubstanciada na transferência
de R$ 215.000,00 à ENGESUL em 19 de maio de 2005, sendo certo que ninguém faz
um depósito nesse valor se não houver uma causa subjacente;
Como esse, há outros inúmeros depósitos cujos comprovantes a impugnante não
encontrou. Todavia, suas alegações poderão ser comprovadas através da oitiva das
pessoas envolvidas e até mesmo mediante esclarecimentos mais claros das instituições
financeiras acerca dos destinatários das saídas dos recursos das contas da impugnante;
O artigo 18 do decreto 70.235/72 garante o direito de a contribuinte ver produzidas
todas as provas necessárias ao julgamento de sua pretensão.
Assim, solicita provar o alegado por:
Oitiva das pessoas envolvidas;
Pedido de detalhamento dos destinatários das saídas das contas bancárias da
impugnante;
Que seja acolhida a impugnação e cancelado o auto de infração;
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000370/2008-51

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 13 de abril de 2011, a 3a Turma da
DRJ em Campo Grande (MS) julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do acórdão
no 04-24.178 - 3a Turma da DRJ/CGE, a seguir reproduzida (fl. 176):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. Caracterizam-se omissão de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ÔNUS DA PROVA. O ônus da prova da origem dos depósitos é do contribuinte. A
comprovação da origem dos depósitos deve ser individualizada e com base em
documentos, não bastando a alegação de contratos verbais e oitiva de testemunhas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificada da decisão da DRJ em 18/5/2011 (AR de fl. 189), a
contribuinte interpôs recurso voluntário em 16/6/2011 (fls. 191/202), acompanhado de
documentos de fls. 205/251, com os mesmos argumentos da impugnação, alegando o que segue:
(...)
A5
Na sua defesa administrativa, a ora recorrente demonstrou, com a devida clareza,
que esses valores, muito embora tenham transitado em suas contas bancárias, não lhe
pertenceram, na medida em que ela atuou como mera intermediadora de negócios, tendo
direito somente à comissão sobre essas transações, e não, obviamente, aos valores
movimentados.
A6
A despeito de os contratos com seus clientes terem sido ajustados verbalmente (o
que não é proibido pela lei), os próprios extratos bancários demonstravam que nem
todas as importâncias que foram creditadas em suas contas eram suas, já que havia
várias transferências bancárias ( TED 's ) e cheques descontados por terceiros, esses os
verdadeiros titulares das quantias envolvidas.
A7
Diante disso, a recorrente postulou por todos os meios de prova admitidos no
ordenamento, a fim de comprovar cabalmente suas alegações, em especial o
detalhamento preciso das entradas e saídas de suas contas bancárias.
A8
Acontece, porém, que a i. autoridade julgadora de primeira instância
simplesmente indeferiu qualquer tipo de prova e presumiu que todos os valores
depositados nas contas bancárias da recorrente seriam de sua titularidade, razão pela
qual manteve o auto de infração por suposta ausência de prova em sentido contrário.
(...).
Depois de várias tentativas junto à instituição financeira, a contribuinte, finalmente
conseguiu as cópias microfilmadas dos cheque, as quais comprovam, de maneira
iniludível, que o dinheiro simplesmente transitou por sua conta, mas que a ela não
pertencia!
C
DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA: QUANTIAS
QUE NÃO PERTENCIAM À RECORRENTE – AUTUAÇÃO QUE RECAIU SOBRE
A RECEITA E NÃO SOBRE A RENDA – MÁ APRECIAÇÃO DOS EXTRATOS
BANCÁRIOS
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000370/2008-51

C1
Por ocasião da defesa administrativa, a ora recorrente afirmou que a autuação
recaiu sobre a receita (se é que se pode falar em receita no caso, parecendo mais
adequado referir-se a entradas), e não sobre a renda auferida pela contribuinte (lucro).
(...)
C3
A recorrente, insista-se, atuou como simples intermediária em transações, tendo
direito a uma simples porcentagem dos valores envolvidos, a título de comissão, tudo
conforme ajustado verbalmente com seus clientes.
C4
Todavia, a autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem
simplesmente ratificar autuação, e isso tudo sob o cômodo e corriqueiro fundamento de
que o contribuinte não teria feito prova de suas alegações.
C5
Ora, as provas, no caso, eram os próprios extratos bancários acostados aos autos
pela autoridade fiscal; outras provas, como as cópias dos cheques, viriam como simples
reforço daqueles documentos, mas não se pode dizer a partir daí que o fiscal poderia
interpretar com o bem lhe conviesse os extratos, transferindo ao contribuinte o fardo, o
ônus de provar o contrário.
C6
Em poucas palavras: o fiscal, comodamente, focou as entradas, os ingressos das
quantias depositadas nas contas bancárias; porém, fechou os olhos, desprezando por
completo, as saídas , ou seja, as transferências bancárias (TED's) e os cheques emitidos
aos verdadeiros titulares dos créditos!
C7
A autuação baseou-se exclusivamente nos extratos bancários da recorrente. Não
se preocupou o fiscal em colher outras provas, nem muito menos - o que é pior -
dignou-se em examinar detidamente os próprios extratos juntados.
(...)
C9
A recorrente, na qualidade de advogada e de mandatária de muitos de seus
clientes, ao longo do ano-calendário 2005, além de sua atuação profissional regular,
procedeu a diversas negociações no interesse de seus constituintes.
C10
Essas negociações, basicamente, consistiam na cessão de direitos oriundos de
precatórios estaduais. Isto porque no ano de 2005 foi editada a Lei Estadual n° 3.045, de
08 de julho de 2005, através da qual foi criada uma forma excepcional de pagamento de
créditos tributários vencidos, englobando o tributo (remissão) e as multas (anistia),
inclusive mediante cessão de direitos decorrentes de precatório judicial (art. 9o).
C11
A recorrente - além de outros - tinha dois clientes com valores vultosos na "fila
de espera" de precatórios que julgaram conveniente ceder parte desses créditos aos
contribuintes estaduais interessados em quitar suas dívidas através desse mecanismo
especial previsto na legislação estadual. Esses clientes eram a ENGESUL -
ENGENHARIA DE MATO GROSSO DO SUL S/A (CNPJ n° 15.506.165/0001-07) e
os Srs. FREDDY ROBERTO MARTINS REIS e sua mulher MARIA TEODOROWIC
REIS.
C12
Assim, a ora recorrente foi incumbida por seus clientes de viabilizar essas
negociações, intermediando e assumindo todos os trâmites respectivos, até a
concretização da avença.
C13
Pelo serviço prestado, ficou convencionado verbalmente um preço de 1% (um
por cento) sobre o valor envolvido para cada negociação bem sucedida, a título de
comissão. Destaque-se que a recorrente não firmou contrato por escrito nesse sentido,
porém as escrituras públicas lavradas e as próprias saídas constantes em seus extratos
bancários comprovam essa assertiva.
(...)
C17
Foram diversas as operações realizadas dessa maneira. No entanto, muito
embora na maioria delas os valores tenham sido depositados na sua conta bancária , nos
casos em que houve depósito está devidamente comprovado que houve a respectiva
saída aos seus cliente s, esses sim verdadeiros titulares dessas importâncias.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000370/2008-51

C18
A esta altura é importante esclarecer também o seguinte: todos os valores
depositados no Banco Bradesco , em regra, são creditados diretamente na conta
poupança, mas isso não significa que tenha sido a própria recorrente que tenha feito um
"investimento". Pelo contrário, essa é um a operação automática do sistema do banco.
C19
Além disso, é fundamental igualmente esclarecer que os extratos do Banco
Bradesco, principal conta utilizada à época, não registra com clareza as operações de
saída. Essas operações são denominadas, apenas, com o nome "baixa conta corrente"
ou "baixa conta poupança" .
C20
Mas, nesses casos o que havia era a transferência dos valores da recorrente para
seus clientes, valores esses que não foram considerados pela autoridade fiscal.
C21
Para comprovar, de uma vez por todas, as afirmações de defesa da recorrente,
neste ato são juntadas as cópias dos cheques (microfilmagem) e as cópias dos
próprios extratos bancários já devidamente acostados aos autos, porém, com os
devidos destaques feitos pela recorrente, documentos que comprovam a efetiva
saída dessas quantias.
C22
Basta ver que nas cópias dos extratos juntados às fls. 27, 35, 36, 38, 43, 47 e 48
há vultosas e diversas saídas da ordem de R$ 40.000,00, R$ 55.000,00, R$ 126.000,00,
R$ 140.000,00, R$ 200.000,00, R$ 215.000,00, R$ 408.975,00 e até mesmo R$
732.200,00!!!
C23
Nas TED's os beneficiários estão todos devidamente identificados! E, como se vê
dos cheques anexos, igualmente todas as lâminas foram emitidas nominalmente.
C24
Em suma, todos os documentos já carreados aos autos e os que são juntados
nesta oportunidade demonstram, de forma irretorquível, que a ora recorrente não auferiu
renda no valor apontado pela autoridade fiscal, nem de longe.
C25
O artigo 29 do Decreto Federal n° 70.235/72 estabelece que "na apreciação da
prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências cabíveis que entender necessárias". Em sendo assim, caberia à autoridade
julgadora converter o julgamento em diligência, a fim de que o Banco Bradesco
esclarecesse os fatos.
C26
A despeito disso tudo, a verdade é que está mais do que comprovado nos autos a
efetiva saída dessas quantias. Em conseqüência, este recurso deve ser provido, a fim de
se anular a autuação ou, subsidiariamente, que os valores sejam glosados.
(...)
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Na descrição do auto de infração foi relatado que a infração de omissão de
rendimentos caracterizada por valores creditados nas contas de titularidade da contribuinte,
decorreu do fato de, regularmente intimada, não ter comprovado mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tal disposição está expressa no artigo
42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996:
Depósitos Bancários
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000370/2008-51

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida Provisória no
66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Pertinente deixar consignado que a Lei no 9.430 de 1996 revogou o § 5o do artigo
6o da Lei no 8.021 de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração
de sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000370/2008-51

§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar
a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43
da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)1.
Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos. Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte para
elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados nas contas.
A Recorrente alega que os recursos apenas transitaram em suas contas e se
referem à depósitos provenientes de intermediação de cessão de créditos de precatórios
estaduais, recebendo pelo serviço prestado, a título de comissão, um preço de 1% (um por cento)
sobre o valor envolvido para cada negociação bem sucedida, não tendo sido firmado contrato por
escrito nesse sentido. Aduz que as escrituras públicas lavradas e as próprias saídas constantes em
seus extratos bancários comprovam essa assertiva. Sobre o assunto assim se manifestou o
julgador de primeira instância (fl. 182):
Ainda que isso seja verdadeiro, o acordo verbal não é eficaz para comprovação perante
o Fisco.
Nas escrituras públicas trazidas aos autos (folhas 129 a 150) consta que houve o
pagamento com deságio efetuado em moeda corrente do país pela interessada,

1 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000370/2008-51

adquirindo o direito ao crédito. Tal fato diverge do que alega a interessada que diz que
apenas intermediou o negócio em nome da ENGESUL e demais clientes.
Algumas escrituras dizem que FLORA está cedendo para a CESSIONÁRIA requerer
diretamente seu pagamento ou utilizar em compensação com débitos, nos termos da
legislação estadual. Não há a citação a qual legislação estadual se refere e os termos da
escritura são vagos.
Em seu recurso, afirma ainda que (fl. 200):
Além disso, é fundamental igualmente esclarecer que os extratos do Banco Bradesco,
principal conta utilizada à época, não registra com clareza as operações de saída. Essas
operações são denominadas, apenas, com o nome "baixa conta corrente" ou "baixa
conta poupança". Mas, nesses casos o que havia era a transferência dos valores da
recorrente par a seus clientes, valores esses que não foram considerados pela autoridade
fiscal.
Como a própria contribuinte admite, os extratos não registram com clareza as
operações, cabendo assim a ela a comprovação de cada uma das operações. Todavia, com o
recurso apresentou apenas cópias de 9 (nove) cheques (fls. 234/251), além dos próprios extratos
bancários (fls. 206/233), alegando que tais documentos comprovam a efetiva saída dessas
quantias.
De acordo com o artigo 18 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 19722, as
diligências ou perícias servem para sanar dúvidas do julgador, dentro daquilo que entende
imprescindível para formar sua convicção, não para que a autoridade administrativa faça provas
das alegações do contribuinte. Em decorrência, não merece guarida a alegação de que o órgão
julgador de primeira instância deveria ter baixado o processo em diligência para que o Banco
Bradesco esclarecesse os fatos.
A presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, o que não aconteceu no
presente caso.
O artigo 15 do Decreto no 70.235 de 19723 determina que a impugnação deve estar
acompanhada de toda a documentação em que se fundamentar. Deste modo, cabia à Recorrente
comprovar a origem dos recursos depositados na(s) sua(s) conta(s) bancária(s) durante a ação
fiscal, ou quando da apresentação de sua impugnação ou recurso, pois o crédito em seu favor é
incontestável. Deveria também tê-la feito de forma individualizada, apontando a correspondência
de datas e valores constantes da movimentação bancária com os documentos apresentados, o que
não foi feito.
Nesse sentido, não prosperam as alegações da Recorrente não havendo que se
cogitar da nulidade do lançamento.
Nos termos do artigo 151, III do CTN, os recursos administrativos, enquanto não
definitivamente julgados, suspendem a exigibilidade do crédito tributário impedindo a inscrição
em dívida ativa.

2 Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
3 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.241 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000370/2008-51

Conclusão
Diante do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário nos termos
do voto em epigrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital